Tribunal: TJDFT
Processo: 0716092-35.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA E INEXISTÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. TESES REJEITADAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado com pedido de liminar contra decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, no contexto de investigação de grande envergadura envolvendo, em tese, crimes de tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de capitais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de fundamentação concreta e individualizada para a decretação da prisão preventiva; (ii) analisar a presença dos requisitos legais da custódia cautelar, especialmente a contemporaneidade e o risco à ordem pública; (iii) examinar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas ou o trancamento da persecução penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada em elementos individualizados que vinculam o paciente ao núcleo de lavagem de capitais da organização criminosa investigada.
2. A gravidade concreta da dinâmica criminosa, caracterizada pela estrutura organizada, divisão de tarefas e utilização de empresas de fachada, evidencia risco real à ordem pública.
3. A alegação de ausência de contemporaneidade não prospera, pois os fatos imputados revelam condutas permanentes e reiteradas, cujos efeitos se renovam enquanto a organização criminosa permanece ativa.
4. O habeas corpus não se presta ao exame aprofundado de provas, sendo inviável, nessa via estreita, o acolhimento de teses defensivas que demandam dilação probatória.
5. As condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.
6. A prisão preventiva devidamente fundamentada não viola o princípio da presunção de inocência, pois não constitui antecipação de pena, mas medida cautelar voltada à proteção da ordem pública e à efetividade da persecução penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento: A prisão preventiva é legítima quando devidamente fundamentada em elementos concretos que evidenciam a participação do investigado em organização criminosa estruturada, especialmente no núcleo de lavagem de capitais, sendo inadequadas medidas cautelares diversas diante do risco de continuidade da atividade ilícita e da renovação permanente do perigo à ordem pública.
Dispositivos legais citados:
Art. 93, inciso IX, da Constituição Federal; Arts. 312, 313 e 319 do Código de Processo Penal; Art. 1o, caput, da Lei no 9.613/1998.
Jurisprudência relevante citad:
TJDFT, Acórdão 2111283, 0709643-61.2026.8.07.0000, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, julgado em 09/04/2026, DJe 18/04/2026;
TJDFT, Acórdão 1316672, 0701929-26.2020.8.07.9000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, julgado em 11/02/2021, DJe 12/02/2021;
STJ, AgRg no RHC 174.185/TO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/04/2023, DJe 19/04/2023.